Tribunal: TJDFT
Processo: 0720851-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada ora revista, em relação às normas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor que preconizam a responsabilidade dos transportadores pelo cumprimento dos horários disponibilizados.
2. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: não configurado o dano extrapatrimonial.
3. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016).
4. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (notadamente diante da sua revelia), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. Embargos declaratórios não providos.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.